Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718803-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI EMBARGADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL, VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SANTORINI em face do acórdão de ID 29001622 que conheceu e negou provimento ao conflito de competência suscitado pelas rés, mantendo competente o Juízo Cível. Transcrevo sua ementa: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 STJ. CRÉDITO CONCURSAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JUÍZO CÍVEL. HABILITAÇÃO POSTERIOR. QUADRO DE CREDORES. JUÍZO UNIVERSAL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL MANTIDA. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 2. As questões tratadas na ação de obrigação de fazer tiveram início antes da distribuição da recuperação judicial, sujeitando-se ao regime falimentar. 3. Apesar de se tratar de crédito falimentar, a apuração dos valores devidos cabe ao Juízo Cível, que, no entanto, fica impedido de decretar qualquer ato constritivo, expropriatório ou que possa afetar, direta ou indiretamente, o patrimônio e, consequentemente, a manutenção das atividades e o plano de soerguimento da empresa. 4. Conflito conhecido e não provido. Competência do Juízo Cível mantida. (Acórdão 1369675, 07188038620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão. Sustenta, em preliminar, que não há conflito de competência no caso, haja vista que não há nenhum ato do juízo concursal que indique que este se deu por competente para o julgamento dos pedidos formulados. Assim, inexistente qualquer proclamação, inexiste conflito de competência. Diz que as empresas rés suscitantes, ora embargadas, utilizaram-se do conflito de competência como se recurso fosse (sucedâneo recursal), na tentativa de reformar matéria já analisada e julgada por este TJDFT no bojo do agravo de instrumento. No mérito, pontua que não restou comprovada a existência de vícios no bem em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. O que há é um laudo pericial que aponta a constatação dos vícios em novembro de 2020 e que, diante da revelia das devedoras, presume-se verdadeiro. Advoga no sentido de que o acórdão foi omisso quanto à tese de que a recuperação judicial não exime às empresas rés suscitantes, ainda em atividade, do seu dever de garantia e das obrigações deste decorrente. Destaca que, sendo certo que não há crédito ou obrigação reconhecida antes do deferimento da recuperação judicial e que os vícios construtivos só foram constatados em data posterior à apresentada do pedido de recuperação, bem como que o pedido de recuperação judicial não exime a recuperanda do dever de garantia previsto na legislação civil, afigura-se clara a não submissão ao regime concursal, o que restou inobservado no r. acórdão embargado Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, roga pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, para, acolher a preliminar, declarando-se a inadmissibilidade do Conflito de Competência (i). Subsidiariamente, roga sejam sanados os vícios declinados para reformar o acórdão embargado e reconhecer a extraconcursalidade do crédito, nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0707353-49.2021.8.07.0000. Do mesmo modo, requer o prequestionamento da matéria. Despacho de ID 29685013 intimando o ora embargante acerca de eventual não conhecimento dos aclaratórios por ausência de interesse recursal, o embargante manifestou-se conforme ID 29996842. É o relatório. DECIDO O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a ed. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: Mesmo sem ter conservado a nomeclatura tradicional "condições da ação" - que, no art. 301, X, do CPC de 1973, ensejava a nomeclatura "carência de ação", proscrita pelo CPC de 2015 -, a legitimidade e o interesse são (...) inerentes ao exercício do direito de ação e compatibilizam-se com o "modelo constitucional do direito processual civil. (Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a lei n. 13.256, de 4-2-2016. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 316) Ensinam Luiz Rodrigues Wanbier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Tamamini: 8.2 Interesse processual O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretendem, relativamente à sua pretensão em ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo de Conhecimento, São Paulo, 2007, 9a edição, págs.137/138). Por seu turno, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram: De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11a ed. re., ampl. e atual. até 17.2.2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 267). Neste viés, para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Perfilando os autos, verifica-se que o ora embargado opôs embargos de declaração em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao conflito de competência suscitado pelas rés, mantendo competente o Juízo Cível. Pugna pela inadmissibilidade do conflito de competência. Contudo, prestando-se o conflito de competência para fixar a competência; inexistindo distinção entre não ser admitido ou não provido e, por fim, não tendo sido provido o conflito de competência em epígrafe, inexiste interesse recursal da parte para opor o presente recurso objetivando a inadmissibilidade do conflito de competência, sendo desnecessário, pois, o provimento judicial. Importante delinear que o pedido de reconhecimento de extraconcursalidade do crédito não merece conhecimento por se tratarem de inovação recursal e não tangenciarem as questões referentes ao conflito de competência. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Por fim, quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela embargante, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: No STJ, após alguma hesitação, predominou o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito. Nesse sentido tem sido decidido pela Corte Especial: O prequestionamento consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ, Corte Especial, ED no Resp 162.608, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16-6-1999). (in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, pág.154). Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo ora embargante, relativa aos dispositivos por ela invocados. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021 13:28:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador